Tribunal: TJPA
Processo: 0809958-49.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809958-49.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VANESSA GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA ENTRE COMPANHEIROS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA

1 – Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe que o companheiro ou a companheira são dependentes do segurado, sendo presumida a dependência econômica existente

2 –
In casu
, Compulsando os autos do agravo de instrumento e os documentos juntados com a inicial, verifico que o IGEPREV não conseguiu demonstrar o desacerto da decisão agravada, não restando comprovada a alegada ausência de convivência entre o ex-segurado e a agravante. A autora comprovou que que era companheira do
de cujus
, pois sua relação com o falecido estava formalizada por meio de Declaração de União Estável firmada em cartório no ano de 2015 (Id nº 2469393), bem como, era apontada como companheira do de cujus em sua declaração do imposto de renda (Id nº 2469404), restando demonstrada a probabilidade do direito da autora, como companheira

e dependente do seu ex-companheiro.

De outra ponta, analisando as razões da decisão agravada, entendo que agiu com acerto o Juízo a quo, ao antecipar os efeitos da tutela de urgência, pois comprovada sua condição de companheira, cuja dependência econômica é presumida nos termos da Lei, de forma a preencher o requisito da probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano ao agravado e ao resultado útil ao processo, também observado na decisão agravada, pois se trata de verba alimentar, sendo presumida a dependência econômica.

3 – Saliente-se que conforme jurisprudência pacífica do STJ, a “coabitação” não é elemento indispensável à caracterização da união estável. Precedentes do STJ e desta Eg. Corte.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém(PA),
23
de novembro

de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ,
contra decisão interlocutória prolatada pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Juruti, nos autos da Ação Ordinária

c/ pedido de tutela de urgência nº 0008813-58.2018.8.14.0086, ajuizada por
VANESSA GOMES DA SILVA ,
ora agravada.

Em síntese, relata a inicial que a autora, na condição de viúva do ex-segurado, policial militar Antônio Marcos da Silva, falecido em serviço no dia 24/12/2017, requereu administrativamente no dia 18/10/2018, o benefício da pensão por morte, não possuindo andamento, até a propositura da presente ação. Por essa razão, requereu a concessão de tutela antecipada a fim de que seja determinado ao IGEPREV a concessão do benefício e, no mérito, o reconhecimento do direito de ser pensionista.

O Juízo monocrático deferiu a tutela antecipada em favor da autora, determinando que o IGEPREV proceda imediatamente o pagamento da pensão por morte devida à requerente, conforme a fundamentação acima.

Irresignado o IGEPREV interpôs o presente recurso
, afirmando a necessidade de reforma da decisão considerando que a agravada não teria comprovado a existência de relação matrimonial até a data do óbito, ou ainda, no caso de separação de fato, a comprovação da dependência econômica, por meio de recebimento de pensão alimentícia.

Ressalta que, o companheiro só possui a dependência econômica presumida no caso de comprovar a convivência sob o mesmo teto à época do óbito, ou, com o fim da união estável, se comprovar a sua necessidade e a possibilidade do outro fazê-lo sem prejuízo do próprio sustento, o que não teria ocorrido.

Sustenta a instrução deficiente por falta de documentos exigidos pelo TCE para registro do benefício, sendo identificado pelo setor competente a deficiência na instrução processual, faltando a apresentação de documentos essências à analise, tais como: comprovante de residência em data anterior e próxima ao óbito; declaração do INSS e do Município de onde residir, ou da Prefeitura, informando se o interessado recebe algum beneficio previdenciário, dentre outros.

Salienta que, em que pese a certidão de casamento realizado há vários anos atrás, a regra extraída do art. 6º, §2º da LC nº 39/2002 somente reconhece como dependente do Regime Próprio estadual o companheiro que comprovar a constância da união estável até o óbito.

Por fim, aduz a necessidade de observância da lei federal nº 9.717/1998, pela impossibilidade de concessão de benefícios a pessoas que não sejam servidores públicos ou não sejam dependentes, de acordo com a legislação de cada ente estatal.

Por essas razões requereu ao final, a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id nº 2682224)

O Ministério Público de segundo grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id nº 2806897)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Saliento que,
em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

Isto posto, o cerne da questão consiste no acerto ou não da decisão agravada ao deferir a tutela antecipada de pagamento da pensão por morte a autora, considerando sua condição companheira do ex-segurado.

Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe que o companheiro ou a companheira são dependentes do segurado, sendo presumida a dependência econômica existente. Vejamos.

“Art. 6º Consideram - se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da unio estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condiço, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III- filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V -os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

(...)

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V.

(NR LC51/2006)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

§ 6º Para fins de percepção de benefícios previdenciários, observados os requisitos previstos em lei, regulamento ou resolução do Conselho Estadual de Previdência, o enteado e o menor tutelado se equiparam ao filho. (NR LC44/2003)

Art. 7º No caso de dependente inválido para fins de inscrição e concessão do benefício, a invalidez será apurada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público. (NR LC44/2003).”

Compulsando os autos do agravo de instrumento e os documentos juntados com a inicial, verifico que o IGEPREV não conseguiu demonstrar o desacerto da decisão agravada, não restando comprovada a alegada ausência de convivência entre o ex-segurado e a agravante.

A autora comprovou que que era companheira do
de cujus,
pois sua relação com o falecido estava formalizada por meio de Declaração de União Estável firmada em cartório no ano de 2015 (Id nº 2469393), bem como, era apontada como companheira do
de cujus
em sua declaração do imposto de renda (Id nº 2469404), restando demonstrada a probabilidade do direito da autora, como companheira do falecido, demonstrando-se dependente do seu ex-companheiro.

De outra ponta, analisando as razões da decisão agravada, entendo que agiu com acerto o Juízo
a quo,
ao antecipar os efeitos da tutela de urgência, pois comprovada sua condição de companheira, cuja dependência econômica é presumida nos termos da Lei, de forma a preencher o requisito da probabilidade do direito, pois constitui indício suficiente para concessão da tutela antecipada, juntamente com os demais documentos juntados.

Ainda, destaco o entendimento trazido pelo Ilmo. Procurador de Justiça Cível, em sua bem fundamentada manifestação, que passo a transcrever, adotando como razão de decidir:

“Por fim, registro que, ainda que a autora não tenha juntado ao processo elementos que demonstrem a coabitação com o falecido, é cediço que, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a “coabitação” não é elemento indispensável à caracterização da união estável. In verbis:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. 1. AUSÊNCIA DE PROVAS DO INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1
. Nos termos do artigo 1º da Lei n. 9.278/96, bem assim da jurisprudência desta Casa, a coabitação não constitui requisito necessário para a configuração da união estável, devendo encontrarem-se presentes, obrigatoriamente, outros relevantes elementos que denotem o imprescindível intuito de constituir uma família. Precedentes
. 2. Na espécie, concluíram as instâncias de origem não se encontrarem presentes os requisitos necessários para a configuração de união estável. A coabitação foi reconhecida como ato de mera conveniência, ostentando as partes apenas um relacionamento de namoro. Para derruir as premissas firmadas necessário o reexame de fatos e provas, providência vedada nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento"(STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 649.786/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,ulgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015.

(grifou-se).

(...)

No mesmo sentido, tem se posicionado este Egrégio TJEPA:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/ APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DE COABITAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. DEMONSTRADA CONSTITUIÇÃO FAMILIAR E CONTINUIDADE DA UNIÃO. RECONHECIMENTO AO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTEREFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1? Devidamente comprovada a condição da autora de companheira do servidor falecido, faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte. 2 ? A ausência da juntada de documentos que comprovem a coabitação não configura elemento impeditivo para o reconhecimento da união estável a fim de conceder o benefício previdenciário, eis que demonstrado o affectio societatis familiar, com filho fruto do relacionamento nascido em 1987, bem como com a

continuidade da união até a época do óbito do ex-segurado, constando a condição de companheira/dependente econômica da autora nas declarações de Imposto de Renda do falecido dos três anos consecutivos anteriores à sua morte em 2009. Precedentes do STJ e do TJPA. 3 - A comprovação da união estável para fins previdenciários não se limita à ação judicial declaratória ou ao contrato firmado em cartório, eis que Em nenhum momento a legislação previdenciária impôs restrições à comprovação da união estável entre o homem e a mulher mediante início de prova material; pelo contrário, deixou ao arbítrio do julgador a análise de todas as provas legais que pudessem formar a sua convicção acerca da existência da vida em comum entre os companheiros? (REsp 1804381/SP, Rel. Ministro H ERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019). 4 ? Apelo conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária para alterar os consectários legais aos julgamentos vinculantes proferidos pelo STF e STJ. (2019.05003267-86, 210.340, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-04)

ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE COTA-PARTE DA PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA PÚBLICA COM A INTENÇÃO DE FORMAR UNIDADE FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE FIGURAR COMO DEPENDENTE NA DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. COABITAÇÃO COMO INDÍCIO E NÃO REQUISITO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Demonstrada pelas provas dos autos a convivência pública, more uxório, contínua, duradoura e com intenção de formar unidade familiar com o instituidor da pensão, deve ser reconhecida a condição de companheira, da autora. Cumpridos os requisitos impostos pela legislação vigente, sendo afastada a obrigatoriedade de constar na Declaração de Beneficiários e a coabitação (apenas indício de convivência íntima), a demandante faz jus à cota-parte do benefício de pensão por morte, como requerido. (2018.03211446-52, 194.094, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10). Grifado. (...)”

Desta forma, entendo que das provas carreadas nos autos pela autora, ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado.

Quanto ao perigo de dano à agravada e ao resultado útil ao processo, também fora observado na decisão recorrida, pois se trata de verba alimentar, sendo presumida a dependência econômica.

Logo, presentes os requisitos para concessão da pensão por morte a companheira, acertada a decisão agravada, conforme jurisprudência pátria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO AO IGEPREV QUE PROCEDA O PAGAMENTO REFERENTE AO 50% DA PENSÃO POR MORTE À AGRAVADA. VEROSSIMILHANÇA ANTE A COMPROVAÇÃO DE QUE A AGRAVADA ERA COMPANHEIRA DO DE CUJUS À ÉPOCA DE SEU FALECIMENTO. PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADO ANTE O CARÁTER ALIMENTAR DA PENSAO POR MORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- Pedido da Agravada foi o de perceber 50% da pensão por morte decorrente do falecimento de seu companheiro, Sr. Renato de Sousa Martins
.

2- Pelos documentos acostados aos autos do presente Agravo de Instrumento, percebe-se a verossimilhança da alegação, concernente a união estável, diante da sentença da Ação Declaratória de União Estável (fls. 52), que com base em prova testemunhal (fls. 55) e documental (fls. 49), demonstrou que a Agravada convivia maritalmente com o de cujus até seu falecimento.

3- Presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para a Agravada, uma vez que a pensão por morte se presta a garantir a subsistência dos que dependiam economicamente do de cujus, não merecendo prosperar a argumentação do Agravante de inexistência de periculum in mora,
sob a alegação de confissão pela Agravada, em sua inicial, da existência de acordo entre esta e a senhora Cecília Soares

Martins (atual beneficiária da pensão junto ao IGEPREV), de que seria depositado uma parte da pensão em nome Agravada, o que vem acontecendo até os dias de hoje.

4-O alegado risco de lesão grave e de difícil reparação, decorrente da possibilidade da irreversibilidade do dano que a decisão do Juízo a quo pode causar aos cofres públicos, com a concessão de benefício previdenciário fora dos permissivos legais, trazendo insegurança e incerteza à economia e ordem públicas, bem como possibilidade de se formar precedente perigoso à estabilidade orçamentária e financeira do Estado, não tem o condão de desconstituir no presente momento, a decisão guerreada, pois a tutela antecipada fora deferida com elementos que demonstram a probabilidade do direito da Autora, ante a demonstração da prova inequívoca capaz de evidenciar a verossimilhança da alegação e o perigo de dano grave e de difícil reparação, a teor do disposto no art. 273 do CPC/73, observando-se, ainda, que o Agravante, não foi capaz de demonstrar o perigo de lesão reverso, que possa vir a ser causado aos cofres públicos, visto que o pagamento do benefício a quem demonstra preencher os requisitos evidencia a capacidade de comprovar o direito pretendido.

5-A decisão agravada encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ, quanto À possibilidade de rateio do benefício entre a companheira e a

ex-esposa.

6-As vedações de deferimento de tutela antecipada contidas no art. 1º da Lei nº 9.494/97, art. 5º da Lei nº. 4.348/64 e §4º do art. 1º da Lei nº. 5.021/66, não se aplicam ao presente caso, pois se trata de natureza previdenciária, nos termos da Súmula nº. 729 do STF.

(...)
10- Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.
(2018.03747905-02, 196.117, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-10, Publicado em 2018-09-25)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS COMPROVADOS. 1 A prova dos autos evidencia a condição do agravado de companheiro da segurada falecida, requisito este exigido legalmente para a concessão do benefício
. 2 - A lesão grave e de difícil reparação se perfaz diante do não pensionamento do requerido, tendo em vista seu caráter alimentar. Recurso improvido. (201430044242, 134261, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 26/05/2014, Publicado em 05/06/2014)

De toda forma, competia ao IGEPREV demonstrar a ausência de plausibilidade da decisão agravada, com documentos que desconstituíssem a probabilidade do direito do impetrante acolhida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 c/c 1.017, III, do mesmo diploma legal. Contudo, não há nos autos de agravo de instrumento documentos que possam embasar entendimento de modo diverso.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do Agravo de Instrumento, porém nego-lhe provimento, mantendo
a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém(PA),
23
de novembro

de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/11/2020